Tribunal: STF
Processo: HC 263933
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual indeferiu o pedido de liminar, requisitou informações e entendeu ser competência da Turma apreciar o writ (eDOC.02).



    Sustenta-se que, com base nas Súmulas Vinculantes 59 e 63 desta Corte, que caracterizam o tráfico privilegiado como crime não hediondo, e no entendimento do STJ, o impetrante, sentenciado a 1 ano e 8 meses, deveria cumprir a pena em regime aberto ou, ao menos, semiaberto harmonizado, inclusive com monitoramento eletrônico, de modo a respeitar a lei e as decisões dos tribunais superiores, sem prejudicar seu emprego, convívio familiar e integração comunitária.



    À vista disso, busca-se, liminarmente, a concessão da ordem para que o apenado cumpra a pena em regime aberto, nos termos das disposições legais aplicáveis, evitando-se a permanência em regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente